Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-41.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-41.2019.8.14.0014

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA E AMPLICAÇÃO EM ESCOLA PÚBLICA. PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DISCRICIONARIEDADE E RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA ASTREINTE. RAZOABILIDADE. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a conclusão da reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Osvaldo Cruz, localizada no Município de Capitão Poço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a decisão viola os princípios da não intervenção do Poder Judiciário na formulação e execução de políticas públicas educacionais e da reserva legal;

(ii) se o prazo e a multa aplicados atendem ao princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à educação como direito social fundamental, impondo ao Estado o dever de garantir sua efetividade com qualidade e segurança (arts. 6º, 205 e 227 da CF/1988).

4. A atuação do Judiciário para assegurar a efetividade de direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento do STF (Tema 698 da Repercussão Geral).

5. A alegação genérica de insuficiência orçamentária não afasta a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente quando comprovada a omissão administrativa, principalmente quando já existe convênio com destinação de verbas para a reforma e ampliação da escola.

6. A multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 500.000,00, é proporcional e visa compelir o cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento indevido.

7. O prazo de 06 meses para cumprimento das obrigações é razoável e suficiente para a adoção das providências determinadas, considerando que a obra foi iniciada há mais de 10 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Tese de julgamento:
“É legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à educação, diante da omissão estatal, sendo válida a imposição de obrigação de fazer e multa cominatória, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, V, 205, 208, VII, 227.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1364315 (Tema 698); TJPA, Apelação Cível 08012397820198140097, Relator.: Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público Data de Julgamento: 04/11/2024.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo. Sr.. Desembargador Dr. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que, nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos (Id n° 16749045):

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para o fim de:

CONDENAR
os Requeridos Municipalidade de Capitão Poço e o Estado do Pará para que procedam, no prazo de 6 (seis) meses, à conclusão da reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Osvaldo Cruz para que seja garantida um serviço público educacional mais adequado às interações e aos projetos desenvolvidos na escola conforme firmado o Convênio nº 111/2014, Processo nº 794171/2014, entre a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará e o Município de Capitão Poço/PA, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), extinguindo o feito com resolução do mérito (artigo 487, I do CPC).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais coletivos.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de para que fosse realizado o levantamento pelo Estado do Pará e Município de Capitão Poço de todos os estudantes do ensino fundamental e médio que foram matriculados no referido estabelecimento de ensino e abandonaram os estudos, encontram-se evadidos ou repetentes da Escola Osvaldo Cruz em decorrência do poder requisição do Ministério Público.

INTIMEM-SE
as partes via expediente no Sistema PJE.

Sentença não sujeita ao
REEXAME NECESSÁRIO.
”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação aduzindo, em suma, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas e no mérito administrativo, afirmando que a decisão proferida importa em violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

Sustenta a inexistência de previsão orçamentária, a necessidade de realização de processo licitatório e a desproporcionalidade da multa e a necessidade de fixação de limite temporal para sua imposição.

Ao fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda (Id n° 16749046).

Foram apresentadas contrarrazões (Id n° 16749048).

O Ministério Público de 2º grau ratificou os termos das contrarrazões (Id n. 19033672).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
suscito
de
ofício
a
remessa

necessária
, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em obrigação de fazer, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará visando a conclusão da reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Osvaldo Cruz, localizada no Município de Capitão Poço

É cediço que a Constituição Federal, em seus artigos 6º, 23, inciso V, e 205, consagra a educação como direito social fundamental, sendo dever do Estado garanti-la de forma plena e igualitária visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para o exercício da cidadania e o trabalho.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) reforça a necessidade de assegurar padrões mínimos de qualidade, enfatizando que tratando-se de crianças e adolescentes, esse dever se torna ainda mais premente, pois o artigo 227 da Constituição impõe a prioridade absoluta à proteção e promoção de seus direitos.

Dessa maneira, o Estado deve garantir não apenas a universalização do ensino, mas também sua efetividade, criando políticas públicas que assegurem escolas bem estruturadas, transporte escolar adequado, material didático suficiente e professores capacitados que possibilitem condições dignas para o aprendizado.

Nesse sentido, é importante esclarecer que a intervenção do Poder Judiciário para determinar que o Estado implemente ações e políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais e garantias mínimas constitucionais não configura violação ao princípio da separação dos poderes. Isso porque a atuação judicial não substitui a função administrativa, mas busca corrigir omissões estatais que comprometam direitos fundamentais, assegurando a observância dos preceitos constitucionais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, reconheceu que, diante da ausência ou grave deficiência na prestação de serviços essenciais, o Judiciário pode impor à Administração a obrigação de apresentar meios adequados para alcançar a efetividade desses direitos, respeitando sua discricionariedade na escolha dos instrumentos de execução.

Logo, existindo inércia ou descumprimento de normas constitucionais pelo Executivo ou Legislativo, o Judiciário age como guardião da ordem jurídica, garantindo a efetividade dos direitos fundamentais, sem que isso represente ingerência indevida na formulação de políticas públicas. Trata-se de um controle de legalidade e constitucionalidade, que visa assegurar a proteção de direitos essenciais, como saúde, educação e moradia, equilibrando o exercício das funções estatais e prevenindo retrocessos sociais.

Vejamos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça corroborando este entendimento:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e Apelação cível. Ação civil pública. Reforma de escolas estaduais. Infraestrutura precária. Sistema elétrico. Intervenção do judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Direito fundamental à educação e segurança. Princípio da separação dos poderes. Reserva do possível. Multa cominatória (astreintes). Recurso conhecido parcialmente provido. Sentença confirmada em remessa necessária. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública promovida pelo Ministério Público Estadual, condenando o ente estadual à obrigação de: (i) apresentar projeto de reforma das instalações elétricas de duas escolas estaduais; e (ii) realizar as reformas necessárias no prazo estipulado. O Estado apelante alegou, entre outros pontos, a inexistência de risco imediato, impossibilidade de intervenção do Judiciário, necessidade de licitação e a aplicação inadequada das astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de educação; (ii) a aplicação do princípio da reserva do possível frente à necessidade de garantir direitos fundamentais; e (iii) a adequação da multa cominatória fixada em face do descumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intervenção do Judiciário em políticas públicas é permitida quando há omissão estatal no cumprimento de direitos fundamentais, como o direito à educação em condições de segurança, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (STF, ARE 1364315, Rel. Min. Edson Fachin). 4. A precariedade do sistema elétrico nas escolas foi comprovada por vistoria, expondo alunos e funcionários a graves riscos, como choques e incêndios, o que viola o direito à educação segura e digna, garantido pela Constituição Federal (art. 208, VII). 5. A alegação de reserva do possível não pode justificar a omissão estatal quando há violação de direitos fundamentais, sendo a segurança e a educação direitos de aplicação imediata (CF/88, art. 5º, § 1º). 6. A licitação não pode ser utilizada como pretexto para postergar a realização de obras urgentes que envolvem direitos fundamentais. A legislação permite a contratação emergencial em casos de risco à saúde e segurança. 7. A multa cominatória foi adequadamente aplicada para garantir o cumprimento da obrigação, mas deve ser limitada a R$ 100.000,00, a fim de evitar desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a multa cominatória (astreintes) ao valor de R$ 100.000,00. Sentença confirmada em remessa necessária. Teses de julgamento: 1. A intervenção do Judiciário em políticas públicas é legítima quando há omissão estatal que compromete a efetivação de direitos fundamentais. 2. O princípio da reserva do possível não pode justificar a inércia estatal frente à violação de direitos fundamentais, como o direito à educação com segurança. 3. A aplicação de multa cominatória é válida para garantir o cumprimento de obrigações impostas judicialmente, devendo ser proporcional à gravidade da omissão e limitada para evitar enriquecimento indevido.
(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012397820198140097, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público Data de Julgamento: 04/11/2024
)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (EEEMF) CRISTO REDENTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCABÍVEL O ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de instalação. 3. O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição. 4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF. 5. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata. 6. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 7. O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. 8. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à educação é constitucionalmente garantido. 9. Decisão Monocrática mantida. 10. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005695120218140006, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 04/03/2024)

Dessa forma, o princípio da reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial, pois a efetivação dos direitos fundamentais não está condicionada à conveniência administrativa, mas sim à necessidade de assegurar condições dignas de vida à população. Cumpre ao Estado comprovar a efetiva ausência de recursos que lhe impossibilite responsabilização, não bastando a mera alegação de insuficiência orçamentária de maneira genérica.

Vislumbra-se que os autos são compostos por vasto acervo probatório que evidencia a precariedade da infraestrutura da EEFM Osvaldo Cruz, em decorrência da não conclusão das reformas iniciadas.

Nesse sentido, o relatório de vistoria e as fotografias colhidas pelo MPPA (Id n° 16748989 – pág 7 a 16748991 – pág. 14) demonstram salas de aula em condições inadequadas, mobiliário insuficiente e deteriorado, fiação elétrica exposta, obras inacabadas, além da falta de equipamentos básicos para o desenvolvimento das atividades escolares.

Os depoimentos colhidos nos autos (Id n° 16748988 – pág. 31-34) reforçam o cenário de abandono e precariedade, destacando que tal situação tem impedido o cumprimento do ano letivo integralmente, colocando em risco o direito fundamental à educação das crianças e adolescentes da comunidade.

Verifica-se, ainda, que à época do ajuizamento da demanda, já havia decorrido mais de 01 (um) ano do prazo do último termo aditivo do convênio firmado para reforma e ampliação do estabelecimento educacional (Id n. 16748988 – pág. 27-30), totalizando 05 (cinco) anos desde que foi disponibilizada a verba para a realização das obras, sem que tenha sido concluída.

Por outro lado, não houve qualquer comprovação eficaz de que o ente público tenha tomado medidas concretas para reverter o quadro de precariedade exposto nos autos.

Dessa forma, impõe-se a responsabilização do ente público pelo descumprimento de sua obrigação constitucional, determinando-se a adoção de medidas concretas para a efetiva regularização da infraestrutura educacional da EEFM Osvaldo Cruz, pois não cabe à Administração Pública simplesmente ignorar a gravidade dos fatos relatados.

A alegação genérica de limitações orçamentárias não pode se sobrepor ao direito fundamental à educação, especialmente quando há comprovação robusta da necessidade urgente de intervenção estatal para garantir condições dignas de ensino.

Ademais, a reforma e ampliação da referida escola já é objeto do Convênio n° 111/2014-SEDUC (Id n° 16748988 – pág 3 – 30), sendo destinado o valor de R$ 1.346.587,58 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para tal fim, não importando, portanto, em nova despesa ou impacto orçamentário não previsto.

De igual forma, em relação à necessidade de licitação prévia, vale frisar que a presente demanda tem como objeto a conclusão da reforma e ampliação da EEFM Osvaldo Cruz, a qual foi iniciada desde o ano de 2014. Assim, uma vez que a obra já foi iniciada, pressupõe-se que o Poder Público tenha adotado todos os procedimentos legais necessários para a contratação da empresa responsável pelo serviço, inclusive a realização de licitação prévia.

Desta feita, não há como o apelante escusar-se da obrigação sob a alegação de inexistência de processo licitatório, principalmente se considerarmos que o prazo concedido pelo juízo de origem para conclusão das obras é suficiente para uma nova contratação, se necessária.

No que concerne à fixação da multa por descumprimento de obrigação, ressalta-se que esta deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que seu valor seja suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial sem se tornar excessivo ou confiscatório.

Dessa maneira, o valor da multa diária arbitrada no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitados a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), são compatíveis com a gravidade da omissão estatal e com a necessidade de garantir a imediata regularização da situação, de forma que a limitação do montante máximo visa impedir qualquer forma de enriquecimento indevido, mantendo o equilíbrio entre a sanção imposta e o dever constitucional violado.

Nesse contexto, ressalto que não há obrigatoriedade de fixação de limite temporal para aplicação da multa, mas sim, a estipulação de um teto máximo, que já foi definido na sentença combatida.

De igual forma, não merece acolhida o pedido de ampliação do prazo para cumprimento das obrigações, uma vez que tendo decorrido mais de 10 (dez) anos desde o início da reforma, 06 (seis) meses é tempo suficiente para adoção das providências necessárias relativas à sua conclusão.

Por fim, em sede de reexame necessário, não vislumbro razões para infirmar o entendimento do juízo de origem acerca da inexistência de danos morais coletivos, já que não efetivamente demonstrados pelo apelado e quanto ao levantamento de evasão escolar, por não possuir um liame direto com o objeto central da demanda, pelo que coaduno com o indeferimento dos pedidos.

Portanto, a referida sentença está integralmente fundamentada em preceitos constitucionais e legais que amparam o direito fundamental à educação, assegurado a todas as crianças e adolescentes, com especial atenção aos que são financeiramente hipossuficientes.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025